Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz) revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou a apelação – providência incompatível com a via eleita.
3. O contato eventual e esporádico com adolescentes portadores de doenças infecciosas não é suficiente a justificar o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que atuam em unidades de internação, diferentemente do que ocorre com aqueles que trabalham em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas.
4. Ausente a efetiva demonstração do exercício de suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, não há se falar em pagamento do adicional correspondente.
5. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.